Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707100-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, CELIA NEVES DE MENEZES APELADO: CELIA NEVES DE MENEZES, MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a apelante CÉLIA NEVES DE MENEZES pede, em suas razões recursais (ID 27586243), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, visto que recebe apenas benefício previdenciário de um salário mínimo. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Nota-se que a apelante juntou apenas o comprovante de recebimento do benefício do INSS, sem provas de que possui outras fontes de renda ou documento que demonstre que recebe auxílio financeiro de filhos e netos, conforme alegado. Visto isso, considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator